Tribunal: TJDFT
Processo: 0725423-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. PARCELAMENTO DO DÉBITO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO ANTES DO ESCOAMENTO DO PRAZO. ART. 922 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No curso da execução de título extrajudicial, as partes peticionaram nos autos informando que teriam celebrado composição amigável para o pagamento parcelado do débito, no valor acordado de R$32.000,00 (trinta e dois mil reais) a ser liquidado por meio de uma entrada no valor de R$700,00 (setecentos reais) e 84 (oitenta e quatro) parcelas mensais e consecutivas, no valor de R$662,78 (seiscentos e sessenta e dois reais e setenta e oito centavos) cada, sendo a última no valor de R$663,13 (seiscentos e sessenta e três reais e treze centavos), com o vencimento da primeira parcela em 17/6/2023, e a última em 17/5/2030, e mais R$3.200,0 (três mil e duzentos reais), a título de honorários advocatícios, a ser pago por meio de boleto. Ao final, requereram a homologação do acordo e a suspensão do processo até que a executada cumpra com as obrigações pactuadas no acordo formalizado entre as partes.
2. Da leitura dos termos do acordo extrajudicial, infere-se que inexiste ânimo de novação ou de extinção imediata da dívida por outros meios, porque a intenção das partes é, na verdade, repactuar o saldo devedor em condições mutuamente acordadas pelos litigantes.
3. O prolongamento dos prazos de pagamento atrai a incidência do art. 922 do CPC, de modo a prestigiar a vontade das partes e, ao mesmo tempo, conferir segurança jurídica ao credor em caso de descumprimento do acordo, pois conferida permissão ao exequente para a retomada do processo de execução na hipótese de quebra do acordo.
4. É incabível a extinção do processo sem resolução do mérito quando foi concedido prazo alongado pelo credor em benefício do devedor para viabilizar o cumprimento integral da obrigação. Precedentes deste e. Tribunal de Justiça.
5. A medida adequada é a suspensão do processo, na forma do art. 922 do CPC, pelo prazo convencionado entre as partes.
6. O fato de o ordenamento processual autorizar a retomada da execução não torna a decisão de suspensão equivalente a uma sentença homologatória. Isso porque, frustrada a avença, dá-se prosseguimento à execução em trâmite, nos seus próprios termos.
7. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.